Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714385-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ HUDSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME DE PENA ADEQUADO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A juíza sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista o vasto histórico criminal do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, o que configura fundamentação suficiente e adequada, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. 2. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que as diligências policiais ocorreram em observância aos parâmetros legais e constitucionais. 3. Os policiais efetuaram a busca pessoal após receberem informação do serviço de inteligência da Polícia Militar, que estava monitorando o acusado. 3.1 Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que existia informação de que o réu havia adquirido entorpecente para difusão ilícita. 4. Em relação à busca domiciliar realizada após a busca pessoal, também não se verifica qualquer ilegalidade. 4.1 A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 5. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas. 6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 7. A pena de multa é condizente com a pena privativa de liberdade e com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista, em especial, os maus antecedentes e a conduta social negativa do acusado. 8. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, a teor do previsto no artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal. 9. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Sustenta o cabimento de sua absolvição em razão da ilicitude das provas. Aduz a ocorrência de invasão de domicílio. Subsidiariamente, aponta equívoco na dosimetria da pena, defendendo a aplicação da pena no mínimo legal ou aumento em fração mais benéfica. Colaciona julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.953.565/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010